Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600642-63.2020.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REVISOR: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES
Órgão julgador: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REVISOR: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
20/07/2022
Número: 0600642-63.2020.6.16.0067

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 20/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600642-63.2020.6.16.0067
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos Ação Penal Eleitoral nº 0600642-
63.2020.6.16.0067 que devidamente comprovada a materialidade, autoria e tipicidade delitiva, e não
havendo qualquer causa excludente da responsabilidade criminal do réu, julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva veiculada na denúncia, a fim de condenar o réu Arquimedes
Ziroldo pela prática do crime previsto no art. 299 do CE, em razão da qual lhe aplicou a pena
restritiva de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, com dez dias-multa, sendo cada dia multa fixado
em um trigésimo do salário mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos. Substituiu a pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, com base no art. 44 do Código Penal,
segundo os termos constantes na fundamentação; integrada pela sentença de Embargos de
Declaração, opostos por ambas as partes, que os conheceu e, no mérito, deu provimento parcial ao
oposto pelo Ministério Público para o fim de aplicar a pena ao réu o montante de um ano e seis
meses de reclusão e 20 dias-multa, mantidas todas as outras disposições incólumes. (Ação Penal
Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra Arquimedes Ziroldo, Giancarlo Gobbi e
Edna Mara Romani, os quais foram denunciados como incursos nas sanções penais do artigo 299
da Lei n. 4.737/65 - CE, pelos fatos assim narrados na inicial acusatória: Em data não precisada,
sabendo-se ser entre o final do mês de Setembro e o início do mês de Outubro de 2020 dentro do
período de campanha eleitoral (consoante EC n. 107/2020 que modificou o calendário eleitoral em
função da pandemia do COVID-19 ), nesta comarca de Astorga-PR, os denunciados Giancarlo
Gobbi e Arquimedes Ziroldo, agindo o primeiro a mando do segundo, ambos adredemente
combinados em comunhão de objetivos e vontades ofereceram e efetivamente entregaram à
denunciada Edna Mara Romani a quantia de R$ 800,00 em dinheiro, a fim de cooptar e obter o voto
e o apoio político da mesma. Para tanto o denunciado Giancarlo Gobbi indagou à denunciada Edna
Mara Romani o que a mesma queria para apoiar o denunciado Arquimedes Ziroldo, então candidato
à Prefeito Municipal tendo a mesma dito que precisava de dinheiro para a construção de uma
calçada e chapiscamento do muro de sua residência. Assim sendo o denunciado Giancarlo Gobbi
levou a questão ao denunciado Arquimedes Ziroldo que, sabedor e conhecedor de toda a situação
entregou R$ 800,00 à Giancarlo Gobbi a fim de que o mesmo repassasse à denunciada Edna
Romani em troca do apoio político e do voto. A denunciada Edna Mara Romani aceitou e recebeu o
valor de R$ 800,00 efetuando as benfeitorias relativas ao chapiscamento do muro e construção da
calçada ao redor de sua residência. Após, aceitou ainda a vantagem financeira de R$ 100,00,
semanalmente a fim de que a mesma além do voto, ainda mantivesse em seu quintal placa de
propaganda da chapa encabeçada por Arquimedes Ziroldo; Ref.: Proc. Investigatório Criminal
Eleitoral nº 0013.20.000676-8; Processo desmembrado)
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ARQUIMEDES ZIROLDO (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
NILSON FERNANDO DARDENGO (ADVOGADO)
ROBERSON ZIROLDO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43005
046
19/07/2022 18:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.899
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600642-63.2020.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :

R E C O R R E N T E :
A R Q U I M E D E S
Z I R O L D O

-
OAB/PR30485-A
ADVOGADO:
MAURICIO
DE
OLIVEIRA
CARNEIRO

-
OAB/PR69518-A
ADVOGADO:
NILSON
FERNANDO
DARDENGO

-
OAB/PR80935
ADVOGADO:
ROBERSON
ZIROLDO
RECORRIDO:
PROMOTOR
ELEITORAL
DO
ESTADO
DO
PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA
–
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
OFENSA
AO
CONTRADITÓRIO
E
À
AMPLA
DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO SOBRE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS
INFRINGENTES. DECRETAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO
DOS
AUTOS
À
ORIGEM
PARA
REGULAR
PROCESSAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A atribuição de efeitos modificativos
aos Embargos de Declaração reclama
a intimação prévia do embargado para
manifestar-se, inclusive nos casos
atinentes à matéria processual penal,
sob pena de afronta aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Precedentes.
2. Decretada a nulidade dos atos
decisórios a partir da sentença, com o
retorno dos autos à origem para
regular processamento do feito.
Num. 43005046 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2022 18:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071918342331000000041976869
Número do documento: 22071918342331000000041976869

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/07/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação Penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
em face de
e
ELEITORAL
ARQUIMEDES ZIROLDO, GIANCARLO GOBBI
EDNA
os quais foram denunciados como incursos nas sanções do art. 299 do
MARA ROMANI,
Código Eleitoral (id. 42945522).
O
ofereceu denúncia em 13/11/2020, a qual
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
foi recebida em 14/11/2020, em decisão de id. 42945599.
Em audiência de instrução foram inquiridas três testemunhas da parte autora:
e
TEREZINHA APARECIDA SCHWINGEL PERES; JONATHAS TCHUIVUNE ZAGUI
VICTOR
e três da parte ré:
MAURICIO DELMASSO SIQUEIRA
NILCE GALO BELUCO; CRISTINA
e
, bem como realizado o interrogatório do
APARECIDA DE ANDRADE
DANIEL SCHAVARSKI
réu ao final (id. 42945869).
O juízo de origem condenou o réu
pela prática do crime
ARQUIMEDES ZIROLDO
previsto no art. 299 do Código Eleitoral, eis que comprovada a materialidade, autoria e
tipicidade delitiva, não havendo qualquer causa excludente da responsabilidade criminal do
réu, aplicando a pena restritiva de liberdade de 1 ano de reclusão e dez dias-multa, sendo cada
dia multa fixado em um trigésimo do salário mínimo nacional vigente ao tempo dos
fatos. Ainda, substituiu a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, com base
no art. 44 do Código Penal (id. 42945961).
Foram opostos Embargos de Declaração por
(id.
ARQUIMEDES ZIROLDO
42945969) e pelo
(id. 42945971), os quais foram
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
conhecidos através da decisão de id. 42945972 que, no mérito, deu provimento parcial àquele
oposto pelo
para o fim de aplicar a pena ao réu no montante de 1 (um)
MINISTÉRIO PÚBLICO,
ano e 6 (seis) meses de reclusão e 20 dias-multa, mantidas todas as outras disposições
incólumes.
Num. 43005046 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2022 18:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071918342331000000041976869
Número do documento: 22071918342331000000041976869

Em suas razões recursais (Id. 42945978),
alega,
ARQUIMEDES ZIROLDO
PRELIMINARMENTE, que: ao dar efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos
i)
pelo
sem oitiva da parte contrária, o juízo de primeiro grau atentou
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra os princípios da ampla defesa e do contraditório, padecendo de nulidade a decisão dali
proferida.. No MÉRITO, que: a mídia utilizada foi supostamente gravada pelo interlocutor
i)
mas sem o conhecimento do Sr.
e sem prévia autorização judicial,
VITOR,
GIANCARLO GOBI
o que a torna ilícita e contamina todos os atos processuais dela derivados, frente à teoria dos
frutos da árvore envenenada;
a construção da calçada foi custeada única e exclusivamente
ii)
pela Senhora
, não havendo nenhuma participação do recorrente na referida obra de
EDNA
qualquer forma que seja;
dos depoimentos, nota-se que a denúncia realizada pelo Sr
iii)
.
foi meramente com intenção de prejudicar politicamente o ora recorrido perante
JONATHAS
seus eleitores, ou seja, denúncia realizada de forma fantasiosa;
a investigação realizada
iv)
pelo
não poderá vingar, tendo em vista que a mesma está eivada e
MINISTÉRIO PÚBLICO
prejudicada pelo vício da suspeição; e
nenhuma das testemunhas arroladas, bem como
v)
nenhum dos denunciados mencionou, durante a instrução processual, o nome do recorrido
como praticante das condutas criminosas que lhe são imputadas, razão pela qual não há
quaisquer indícios de sua autoria nas supostas condutas criminosas, assim, verifica-se a
insuficiência probatória. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso, declarando
nula a sentença. Na hipótese do não acatamento dos pedidos acima, requer seja o presente
Recurso conhecido e provido em parte, reformando a sentença com a diminuição da pena
privativa de liberdade (para o mínimo legal) e do valor da pena de prestação pecuniária, de
modo que esta atinja, no máximo, o valor da pena de multa imposta, em razão das condições
econômicas do recorrente, bem como seja o recorrente dispensado da prestação de serviços à
comunidade.
Contrarrazões do
pela manutenção da
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
sentença (Id. 42945985).
A
manifestou-se pelo conhecimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Criminal interposto, com o acolhimento da preliminar de violação ao contraditório e
ampla defesa e declaração de nulidade da sentença que acolheu os Embargos de Declaração
opostos pelo
Subsidiariamente, pelo desprovimento do
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
Recurso Criminal de forma a manter hígida a sentença condenatória (id. 42976536).
É o relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
II.i -
extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Preliminar
Num. 43005046 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2022 18:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071918342331000000041976869
Número do documento: 22071918342331000000041976869

Aponta o recorrente a nulidade da sentença por ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, na medida em que o juízo de origem atribuiu efeitos
infringentes aos Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
sem, contudo, dar-lhe oportunidade de manifestação a respeito.
O
de primeiro grau assevera, em
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
contrarrazões ao presente Recurso Eleitoral (id. 42945985), que a previsão contida no art.
1023, § 2º do CPC - no qual está prevista a necessidade de intimação da parte contrária para
manifestação acerca dos Embargos com efeitos infringentes - não se aplicaria à sistemática
processual penal.
Verifica-se que a sentença foi proferida em 27/12/2021 (id. 42945961), sendo as
partes intimadas por meio do DJe nº 15/2022 de 25/01/2022 (id. 42945967). Em face da
decisão foram opostos Embargos de Declaração com efeitos infringentes - em 27/01/2022 pelo
ora recorrente (id. 42945969) e em 28/01/2022 pelo
(id.
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
42945971) -, sobrevindo a sentença em 15/02/2022, sem intimação das partes para apresentar
contrarrazões aos Embargos das partes adversas.
Contudo, a falta da oportunização de oferecimento de contrarrazões à parte
ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante do acolhimento dos
Embargos com efeitos modificativos da decisão em desfavor do réu, que teve sua situação
agravada pelo aumento da penalidade fixada sem qualquer possibilidade de manifestação, em
afronta ao contido no art. 5º, LV da Constituição Federal, que assim prevê:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes;
O
– seguindo o entendimento adotado pelo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
STF - tem entendimento sedimentado, inclusive para casos referentes à matéria processual
penal, no sentido de que a atribuição de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração
reclama a intimação prévia do embargado para apresentar manifestação, como se vê:
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
PROCESSO PENAL
EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO

ESPECIAL.

NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO

E
ART. 5º, LV, DA CF.
DA AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

PRÉVIA DA PARTE EMBARGADA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO

ACOLHIDOS, COM

CORTE.
STF E DESTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EFEITOS MODIFICATIVOS.
Num. 43005046 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2022 18:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071918342331000000041976869
Número do documento: 22071918342331000000041976869

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. A jurisprudência desta Corte, seguindo a do Supremo Tribunal Federal,
consolidou-se no sentido de que ofende os princípios do contraditório e da
ampla defesa o julgamento de embargos declaratórios com efeitos
infringentes sem ouvir a parte contrária (art. 5º, inciso LV, da CF).

3. No caso em exame, a parte embargada, que vinha vencendo a
demanda, foi posteriormente surpreendida pela

modificação do

entendimento em sede de embargos de declaração, sem que tivesse a
oportunidade de se opor à pretensão infringente do embargante.
Inclusive com pedido de desistência.

4. Hipótese em que houve ofensa ao art. 5°, LV, da Constituição Federal,
uma vez que não foram assegurados ao embargante o contraditório e a
ampla defesa, o que inquina de nulidade o julgamento.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular
o acórdão proferido nos primeiros embargos declaratórios, bem como
determinar a abertura de

vista ao ora embargante para apresentar

impugnação ao recurso.
(STJ - EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESPNº
1.021.634 - SP (2011/0099313-2), rel. Min.
, j. 27/02/2019)
RIBEIRO DANTES
Destarte, levando-se em conta que a jurisprudência é no sentido de que a
atribuição de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração demanda a intimação prévia
do embargado para apresentar contrarrazões, sob pena de ofensa aos postulados
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, resta configurado, dessa forma, o
cerceamento de defesa e a consequente nulidade da decisão.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto
no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao Recurso Eleitoral interposto, para o fim de
decretar a nulidade da sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem, a fim de
que seja facultada às partes a manifestação acerca dos Embargos de Declaração opostos
pelos
.
ex adversos
- relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
Num. 43005046 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2022 18:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071918342331000000041976869
Número do documento: 22071918342331000000041976869

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600642-63.2020.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REVISOR: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES
GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: ARQUIMEDES ZIROLDO - Advogados do
RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A, NILSON FERNANDO
DARDENGO - PR69518-A, ROBERSON ZIROLDO - PR80935 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 18.07.2022
Num. 43005046 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2022 18:34:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071918342331000000041976869
Número do documento: 22071918342331000000041976869